Tribunal: TCU
Processo: 006.219/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2821/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.219/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Montenegro Castro de Albuquerque (XXX.518.917-XX); Amilcar Schulte Mafra (XXX.654.089-XX); Ana Luiza Veloso Pacheco (XXX.116.861-XX); Ana Paula Meirelles de Oliveira (XXX.590.496-XX); Andre Luiz Barbieri (XXX.353.328-XX); Arthur Moreira Crispim Melo de Menezes (XXX.081.264-XX); Bruno Humelino de Oliveira (XXX.581.707-XX); Caio Arthus Peixoto Oliveira (XXX.874.327-XX); Carlos Eduardo de Resende Chamberlini (XXX.287.897-XX); Carolina Gomes (XXX.704.055-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.